Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-43.2019.8.11.0093
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000589-43.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 11.550.702/0001-65 (APELADO), ANA CARLA SAISI MATEUSSI - CPF: 224.207.438-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
AMAZÔNIA.
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL
NO BIOMA AMAZÔNICO
. DANO MORAL COLETIVO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO IMEDIATA DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública, condenou a

Agropecuária Sol
Nascente
Ltda
por desmatamento ilegal de 266,53 hectares de vegetação nativa no bioma Amazôni
a
, sem autorização do órgão ambiental. A sentença impôs à ré obrigação de cessar a atividade nociva,
sob pena
de multa, e determinou a indenização por dano material, a ser apurada em liquidação. O
MPE-MT
requer a condenação por dano moral coletivo e a fixação imediata da indenização por dano material.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas

questões em discussão:
(i)
a possibilidade de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo em razão do desmatamento ilegal; e
(
ii
)
a necessidade de fixação imediata do valor da indenização por dano material.

III. Razões de decidir

3.
A condenação por dano moral coletivo ambiental é cabível quando há violação a interesses difusos de grande relevância, como o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, sendo desnecessária a demonstração de dor ou repulsa da coletividade.

4.
O desmatamento de 266,53 hectares no bioma Amazônico
, sem autorização do órgão ambiental,
configura grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, resultando na responsabilização por dano moral coletivo ambiental.

5.
O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto e servindo como medida pedagógica e inibidora.

6.
Comprovado o dano
material
ambiental, mas não sendo
possível
determinar
de imediato o valor para fins de reparação
,
admite-se
que sua quantificação seja realizada em
fase de liquidação de sentença, por arbitramento,

pois permite uma avaliação mais precisa dos danos causados e das medidas reparatórias necessárias, em consonância com o princípio da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
provido em parte
.

Tese de julgamento
:
“
1.

O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação ao meio ambiente, prescindindo de comprovação de sofrimento coletivo específico
.

2
.
A quantificação da indenização por dano material ambiental deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, considerando a complexidade e a extensão dos danos causados.
”

_________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, V e X; CF/1988, art. 225, §3o; Lei 7.347/1985,
arts
. 1o e 13; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 9o, IV; CPC, art.
85, § 11 e
491;
CC, art.
944.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Rela
. Mina.
Eliana Calmon
, Segunda Turma, j.
1o.
12.2009
;
STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Rel
a
. Min
a
. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013
;
STJ,

REsp
1.989.778/MT, Rel
.
Min
.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
;
STJ,
AgInt
no
AREsp

2.243.245/DF, R
el
.
Min
. Antô
nio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j
. 18.09.
2023
;
STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011
;
STJ,
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 27.10.2015
;
STJ,
Súmula no 54 e 362
;
TJMT, N.U. 0001751-52.2010.8.11.0004, Rel. Dr. Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2021
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da
Comarca de

Feliz Natal-MT
, nos
autos da
ação civil pública no
1000589-43.2019.8.11.0093
, ajuizada
em face de
AGROPECUÁRIA SOL
NASCENTE
LTDA
, ora apelada,
com o
propósito de
responsabilizar
a ré

pel
o
desmatamento de
266,53
hectares de vegetação nativa
, situada
no bioma Amazôni
a,
sem
a devida
autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos
formulados
, condenando
a empresa ré
às seguintes obrigações
:

(i)

cessar a atividade nociva ao meio ambiente, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
até o limite de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais); e

(
ii
)
indenizar o dano material
de natureza permanente,
cujo v
alor ser
á apurado
na fase de liquidação de sentença.

O apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
MATO GROSSO
,
sustenta a
existência
de dano moral coletivo em razão da degradação ambiental promovida pela apelada, argumentando que a violação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado atinge valores essenciais da coletividade. Defende que o dano moral coletivo decorre diretamente da própria lesão ambiental, sendo desnecessária a prova de repulsa social.

Além disso, contesta a sentença ilíquida, requerendo a imediata fixação da indenização pelo dano material, levando em conta os lucros obtidos ilicitamente e os custos do desmatamento, em consonância com as multas administrativas já aplicadas.

Com base nesses fundamentos,
pleiteia a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e
para que a indenização pelo dano material seja fixada em valor não inferior ao das penalidades administrativas aplicáveis.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme movimento processual datado de 16.08.2024. Aliás, foi declarada revel, conforme consignado na sentença recorrida (Id. 236432263).

A Procuradoria-Geral de Justiça, regularmente instada a se manifestar, manteve-se inerte no prazo legal, conforme o movimento datado de 29.10.2024.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida
-se de recurso de apelação interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Feliz Natal-MT, nos
autos da
ação civil pública no
1000589-43.2019.8.11.0093
, ajuizada
em face de
AGROPECUÁRIA SOL
NASCENTE
LTDA
, ora apelada,
com o propósito de responsabilizar
a ré
pel
o desmatamento de 266,53
hectares de vegetação nativa, situada no bioma Amazônico
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos
formulados
, condenando
a empresa ré às seguintes obrigações:
(i)

cessar a atividade nociva ao meio ambiente, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
até o limite de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais); e

(
ii
)
indenizar o dano material de natureza permanente, cujo valor será apurado na fase de liquidação de sentença.

O apelante,
M
PE-MT,
sustenta a
existência
de dano moral coletivo em razão da degradação ambiental promovida pela apelada, argumentando que a violação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado atinge valores essenciais da coletividade. Defende que o dano moral coletivo decorre diretamente da própria lesão ambiental, sendo desnecessária a prova de repulsa social.

Além disso, contesta a sentença ilíquida, requerendo a imediata fixação da indenização pelo dano material, levando em conta os lucros obtidos ilicitamente e os custos do desmatamento, em consonância com as multas administrativas já aplicadas.

Nesses termos,
pleiteia a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e para que a indenização pelo dano material seja fixada em valor não inferior ao das penalidades administrativas aplicáveis.

Inicialmente, r
essalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a
consequente
apreciação da
s

pretensões recursais
.

A presente controvérsia centra-se em definir:

(i)

se é cabível a condenação por dano moral coletivo ambiental em face do desmatamento ilegal ocorrido
;
e
(
ii
)
se a fixação imediata da indenização por dano material se faz necessária.

Pois bem.

1. QUANTO
AO DANO MORAL COLETIVO.

O apelante postula a reforma da sentença impugnada, sustentando que o dano moral coletivo
se configura
pela mera violação do bem jurídico tutelado, qual
seja,
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo desnecessária a prova de um prejuízo concreto. Além disso, o apelante argumenta que ficou evidente a agressão a valores imateriais da sociedade e a conduta ilícita praticada pela apelada, o que fundamenta e legitima o pedido de condenação por dano moral coletivo.

Pois bem.

O dano moral encontra previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5o da Constituição Federal, a saber:

“Art. 5o.
[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Com o escopo de tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário promoveu alteração no
caput
do art. 1o da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) para, também, incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1o.
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I -
ao
meio-ambiente
;

II-
ao
consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV -
a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”
.
[
g.n
.]

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Rel
a
. Min
a
.
Eliana Calmon
, Segunda Turma, j. 1o.12.2009
).

Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
, visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Rel
a
. Min
a
. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013
).

Nesse sentido,
há precedentes no Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, enseja dano moral. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
STJ,
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min
.
Herman Benjamin,
j. 03.09.2009
). Adotando a mesma orientação:
STJ,
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma
, j. 14.08.2012
.

No presente caso, ao contrário da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, a conduta transgressora da empresa apelada
se
reveste

de relevância e gravidade para a coletividade, configurando a responsabilidade por dano moral coletivo ambiental. Esse dano encontra-se consubstanciado no
desmatamento de 266
,53 hectares de vegetação nativa

no bioma Amazôni
a
, área de especial preservação, sem a prévia autorização do órgão ambiental competente. Tal prática foi realizada no período de
04 de agosto de 2014
a
04 de maio de 2015
, em imóvel rural localizado na
Gleba 23 de Setembro
, município de
Feliz Natal-MT
, de propriedade da apelada.

Tal ação configura uma violação grave ao patrimônio ambiental, afetando não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de
extensa área de
floresta nativa localizada no b
ioma Amazônico
impacta diretamente a biodiversidade,
a qualidade do ar e os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em um caso similar ao do presente recurso, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no b
ioma Amazônico
. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a
indenização respectiva.”
(STJ,

REsp
1.989.778/MT, Rel
.
Min
.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023).
[
g.n
.]

Portanto, diante
dos atos praticados pela empresa
apelada e do impacto significativo na coletividade,
torna-se imperativa a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo
. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos
fundamentais
da sociedade.

No que
tange
ao
quantum
indenizatório
, cumpre ressaltar que sua determinação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, competindo ao julgador estabelecer o valor de forma adequada às peculiaridades do caso concreto.

Para tanto, devem ser consideradas tanto as circunstâncias objetivas quanto as subjetivas, de modo que a indenização assegure o equilíbrio entre a gravidade do dano e a justa reparação, sem desconsiderar as condições econômicas das partes envolvidas. O valor arbitrado, portanto, deve ser razoável e proporcional à ofensa, funcionando também como medida pedagógica, inibindo a reiteração do ato ilícito.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais configura mera referência, servindo unicamente como mais um elemento a ser considerado pelo julgador na tarefa de fixação do montante da condenação
(STJ,
AgInt
no
AREsp

2.243.245/DF, R
el
.
Min
. Antô
nio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j
. 18.09.
2023
)
. Assim, cabe ao
M
agistrado ponderar, de forma independente, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, alinhando o valor arbitrado às circunstâncias específicas do caso.

Diante deste contexto, apresenta-se
perfeitamente
admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo
, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade
decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende
:
(
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico
lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
(
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

O
c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n
o
0000247-95.2010.8.11.0018 (de minha relatoria); autos n
o
0001054-72.2016.8.11.0029, n
o
0001194-68.2017.8.11.0095 e n
o 0001233-65.2017.8.11.0095 (
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n
o 0008369-33.2015.8.11.0015, no
0001211-07.2017.8.11.0095 e n
o
0000067-87.2015.8.11.0088 (
Rel
a
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n
o
0002269-51.2017.8.11.0093, n
o
1001709-29.2022.8.11.0025 e n
o
1001373-30.2019.8.11.0025 (
Rel
a
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n
o
0002795-93.2010.8.11.0018, n
o
1002649-88.2021.8.11.0005 e n
o
0008000-11.2018.8.11.0055 (
Rel
a
. Desa. Maria Erotides
Kneip
); autos n
o
1000666-53.2020.8.11.0049, n
o
0000277-52.2013.8.11.0107 e n
o
1000594-32.2021.8.11.0049 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n
o
0004434-95.2004.8.11.0006 (Rel. Des. M
ário Roberto
Kono
de Oliveira).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo
como valor

base a quantia de R$

1.409,42
(mil
quatrocentos e nove reais e quarenta e dois centavos)
por hectare de área degradada
, que
corresponde a 10% (dez por
cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Feliz Natal
-MT
, conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1a edição, novembro de 2023”
(Disponível em: <
simet.incra.gov.br
>. Acesso em: 31/07/2024).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma Amazôni
a
,
área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro
o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de
R$
1.832,24
(
mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos
)
por hectare d
e
área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de área de
266,53
hectares
,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$
488.347,14
(
quatrocentos e oitenta e oito mil trezentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos
)
. Este valor
supera os parâmetros usualmente estabelecidos pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça para casos semelhantes, devido à vasta extensão da área degradada.

O valor acima deve ser acrescido de
correção desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), sendo este consubstanciado na data da cessação da degradação ambiental relatada na inicial
–
04 de maio de 2015
, conforme registrado no
s
Demonstrativo
s
de Alteração de Cobertura Vegetal
(Id.
236432186
, p.

1
1
; e Id.
236432191, p. 01
)
–,
bem assim recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
, conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

Nesses termos, deve ser provido o recurso de apelação para a condenação da

parte apelada em indenizar por dano moral coletivo ambiental.

2. QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.

O apelante MPE-MT sustenta que, a despeito de ter formulado na inicial da ação coletiva pedido certo, o pronunciamento jurisdicional recorrido se
apresentou ilíquido, devendo, portanto, ser reformado, de modo que o valor da indenização pelo dano material ambiental seja desde logo fixado.

Pois bem.

Infere-se do pronunciamento jurisd
icional recorrido que a empresa apelada
foi condenada a
indenizar o dano material de natureza permanente, em valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Com efeito, cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determ
ina o art. 944 do Código Civil.

O valor a ser arbitrado pelo julgador a título de indenização pelo dano ambiental
deve levar em conta a extensão do dano causado e representar o tanto quanto possível a sua efetiva reparação, constituindo-se em reprimenda idônea a repercutir na esfera patrimonial do poluidor de modo a servir
de um desestímulo efetivo para não se repetir a ofensa, dirigido ao ofensor e à própria sociedade, com fundamento no princípio da prevenção que norteia o Direito Ambiental, de modo a conferir real e efetiva tutela ao meio ambiente, sem descuidar da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina:

“
Art. 491.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso,
salvo quando
:

I -
não
for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II -
a
apuração
do valor devido depender
da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§
1o Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.
”

[
g.n
.
]

A
quantificação do valor da indenização por dano ambiental material frequentemente se revela como um processo
complexo
, exigindo uma avaliação
meticulosa dos prejuízos causados ao meio ambiente. Este processo envolve a consideração de diversos fatores e impactos ambientais, o que justifica sua realização durante a fase de liquidação de sentença. Tal abordagem encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme elucidado no seguinte entendimento:
“
Reconhecido o dano ambiental, a quantificação de sua dimensão pode ser relegad
a para a liquidação da sentença”

(STJ,
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015)
.

A complexidade inerente à determinação do montante indenizatório decorre da necessidade de se mensurar de forma precisa a extensão dos danos e o custo das medidas reparatórias. Isso pode incluir a recuperação de áreas degradadas, a restauração de ecossistemas afetados e a compensação por perdas irreparáveis. A fase de liquidação de sentença proporciona o tempo e os recursos necessários para que peritos especializados realizem estudos aprofundados e forneçam uma avaliação exata e justa dos danos causados.

Além disso, esta etapa processual garante que todas as partes envolvidas possam apresentar suas considerações e contestar os laudos periciais, assegurando um procedimento equitativo e transparente. Dessa maneira, a liquidação de sentença se configura como a fase processual mais adequada para a fixação da indenização por dano ambiental material, permitindo uma resposta judicial que reflita a gravidade e a complexidade dos danos causados ao meio ambiente.

Igualmente, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo,
a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença
.
”
(TJMT
, N.U. 0001751-52.2010.8.11.0004, Rel. Dr.
Yale
Sabo
Mendes,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 06.10.2021).
[
g.n
.
]

De mais a mais, a
jurisprudência brasileira tem
firmado
que a reparação do dano
ambiental
deve ser a mais completa possível
(princípio da reparação integral)
,
exigência esta que não condiz com a simples fixação do valor da indenização por dano material ambiental (responsabilidade civil) mediante aplicação de
“critério jurídico-administrativo”
,
previsto no Decreto 6.514/2018 (responsabilidade administrativa), conforme pretende a parte apelante.

Não se está descartando de forma absoluta a adoção do critério sugerido pela parte apelante, mas apenas privilegiando o princípio da reparação integral, que, no caso, reclama a instauração do procedimento de liquidação de sentença.

Em outras palavras: a importação para o campo da responsabilidade civil dos critérios estabelecidos para aplicação de penalidades administrativas pela prática de infrações administrativas ambientais (responsabilidade administrativa) deve ser compreendida como ponto de partida, nunca de chegada,
sob pena
de inobservância do princípio da reparação integral e da violação

da tríplice
responsabilização do poluidor, tal como idealizado pelo legislador constituinte (CF, art. 225, §3o).

Portanto, a decisão de relegar a quantificação dos danos à fase de liquidação de sentença não apenas se alinha com os princípios de justiça e equidade, mas também assegura que o processo de avaliação seja realizado com o rigor técnico necessário. Esse método propicia uma reparação mais precisa e adequada dos danos ambientais, ao passo que respeita os direitos das partes e a complexidade intrínseca das questões ambientais envolvidas.

Nesse ponto, o não provimento do recurso de apelação do órgão ministerial é medida que se impõe.

Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1. DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
reconhecendo a ocorrência de dano moral coletivo ambiental e condenando a parte apelada,
AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA
, ao pagamento de indenização no
valor de

R$

488.347,14 (quatrocentos e oitenta e oito mil trezentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos)
,
devidamente acrescido de correção desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ),
sendo este consubstanciado na data da cessação da degradação ambiental
relatada na inicial
–
04 de maio de 2015
, conforme registrado no
s Demonstrativos de Alteração de Cobertura Vegetal
(Id.
236432186
, p.

1
1
; e Id.
236432191, p. 01
)

2
.

O valor da
indenização

mencionada

no
item

1

deverá
ser recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
, conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024